Tribunal: STJ
Processo: 5082712-79.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210900 - SC (2025/0034041-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILBERTO DO NASCIMENTO VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
CORPUS
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS,
INSUFICIÊNCIA,
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IN CASU
1. As instâncias ordinárias registraram que os policiais receberam
informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática
do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, situação que ensejou o início
do monitoramento. Nesse contexto, os policiais observaram o emprego
do veículo Chevrolet Vectra, placas MHI0H49, para a venda do material
tóxico. Tais elementos justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião
em que foram apreendidos entorpecentes e petrecho relacionados à
traficância. Diante desse cenário, as buscas se estenderam ao domicílio do
réu, oportunidade em que foram encontrados "2 buchas de cocaína
pesando aproximadamente 5,5 gramas embaladas para venda, 2 porções
de maconha embaladas para venda com aproximadamente 125 gramas, 1
balança de precisão, 1 rolo de saco plástico e a quantia de R$13.090,00 em
" (e-STJ fl. 95).
espécie
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca se justifica
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
".
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
Na situação narrada, a busca veicular e pessoal se deu de forma legítima,
tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria
portando objetos ilícitos. É de se destacar também a coerência dos
depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo
verossimilhança nas suas afirmações, bem como a autorização da esposa
do réu para a entrada da residência, consoante mídia acostada aos autos.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade
da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem a
ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o
tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de poder
Documento eletrônico VDA49526893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a01e2c1-adb5-4502-875a-5eab9d3087f8

" (HC n. 830.537/SP, relatora Ministra
ou ilegalidade na atuação policial
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
4. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais
no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões
que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a
diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação
policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa)
para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica
" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo
ilicitude da prova
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
28/9/2021
4/10/2021
5. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
6. No caso, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta
da conduta, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, "em decorrência
" (e-STJ fl. 96).
de o paciente ser multirreincidente específico
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a01e2c1-adb5-4502-875a-5eab9d3087f8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210900 - SC (2025/0034041-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILBERTO DO NASCIMENTO VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
CORPUS
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS,
INSUFICIÊNCIA,
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IN CASU
1. As instâncias ordinárias registraram que os policiais receberam
informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática
do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, situação que ensejou o início
do monitoramento. Nesse contexto, os policiais observaram o emprego
do veículo Chevrolet Vectra, placas MHI0H49, para a venda do material
tóxico. Tais elementos justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião
em que foram apreendidos entorpecentes e petrecho relacionados à
traficância. Diante desse cenário, as buscas se estenderam ao domicílio do
réu, oportunidade em que foram encontrados "2 buchas de cocaína
pesando aproximadamente 5,5 gramas embaladas para venda, 2 porções
de maconha embaladas para venda com aproximadamente 125 gramas, 1
balança de precisão, 1 rolo de saco plástico e a quantia de R$13.090,00 em
" (e-STJ fl. 95).
espécie
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca se justifica
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
".
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
Na situação narrada, a busca veicular e pessoal se deu de forma legítima,
tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria
portando objetos ilícitos. É de se destacar também a coerência dos
depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo
verossimilhança nas suas afirmações, bem como a autorização da esposa
do réu para a entrada da residência, consoante mídia acostada aos autos.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade
da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem a
ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o
tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de poder
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

" (HC n. 830.537/SP, relatora Ministra
ou ilegalidade na atuação policial
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
4. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais
no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões
que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a
diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação
policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa)
para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica
" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo
ilicitude da prova
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
28/9/2021
4/10/2021
5. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
6. No caso, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta
da conduta, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, "em decorrência
" (e-STJ fl. 96).
de o paciente ser multirreincidente específico
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GILBERTO DO NASCIMENTO

VICENTE contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 141/155, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário.
Foi o agravante preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006).
caput
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa a inexistência de
fundadas razões para a realização da abordagem policial e, consequentemente, para a
busca pessoal, veicular e domiciliar. Além disso, asseverou a ausência dos requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP e de fundamentação idônea para a manutenção da prisão
preventiva. Pediu ao final a liberdade do agravante, ainda que mediante a imposição
de medidas cautelares diversas do cárcere, nos moldes do art. 319 do CPP.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o art. 33 da Lei n.
11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz
em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido
tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de
consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a
conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
".
enquanto não cessar a permanência
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo
Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de
entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma
que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade
policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de
flagrância, exceção contemplada pelo art. 5o, XI, da Constituição da
República de 1988.
[...]
5. Recurso não provido. (RHC n. 75.397/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/10/2016
27/10/2016

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA
LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COLHEITA DA PROVA
PELA MAGISTRADA TITULAR, À ÉPOCA. SENTENÇA PROLATADA, EM
RAZÃO DE AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAÇÃO PARA
OUTRO JUÍZO, PELO SUCESSOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE AO TRÁFICO DE
DROGAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida (precedentes)" (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2015
01/09/2015
2. Para se concluir que não havia situação de flagrância, seria necessário
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
na estreita via eleita.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 359.420/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/8/2016
26/8/2016
Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
5/11/2015
, grifei.)
10/5/2016
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Colacionei, oportunamente, este trecho do acórdão local (e-STJ fls. 94/95):
Tal qual pontuei em sede liminar, o relato apresentado pelos policiais
militares na fase indiciária dá conta de situação nítida de flagrante, após ter
havido o acompanhamento prévio do paciente, tendo este sido abordado na
rua, momento em que, com ele, foi apreendida uma bucha de cocaína e três
cigarros de maconha, além de R$ 1.572,00 e um caderno com anotações do
tráfico, o que deu ensejo à posterior entrada na casa, local de onde o
paciente havia recém saído. Consta do Boletim de Ocorrência o seguinte
relato (doc. 2, fl. 5, do IP):
Trata-se de ocorrência de trafico de drogas. A guarnição do Tatico recebeu
uma solicitação da Agência de Inteligência do 37 BPM para realizar
abordagem a um veículo que estaria realizando entregar de drogas região de
Tijucas, trata-se de um Chevrolet Vectra placas MHIOH49. A guarnição
conseguiu encontrar o veículo logo após o mesmo ter saído de sua
residência, mas precisamente na Rua Euclides Francisco Peixoto: Realizada
a abordagem e identificado o condutor como GILBERTO DO NASCIMENTO
VICENTE e localizado no interior do veiculo 03 cigarros de maconha, 01
bucha de Cocaína com aproximadamente 2 Gramas, 01 caderno com
anotações do tráfico e R$1.572.00 em espécie. Foi informado pela agência
de inteligência que estavam monitorando o masculino em questão pois
receberam diversas denúncias sobre a traficância e conseguiram visualizar o
mesmo realizando algumas entregas de drogas, inclusive que possuíam
registros em vídeos dos fatos. Que durante a abordagem ao veiculo, os
agentes da agencia de inteligência deslocaram ate o apartamento de
Gilberto que fica próximo ao local da abordagem e fizeram contato com sua
esposa, identificada como CRISTIELEN PEREIRA DA ROCHA THESING,
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

que autorizou uma busca no interior da residência e informou ter ciência do
cometimento do crime de tráfico de drogas por seu esposo. Que a guarnição
localizou no apartamento 2 buchas de Cocaína pesando aproximadamente
5,5 gramas embaladas para venda, 02 porções de maconha embaladas para
venda com aproximadamente 125 gramas, 1 balança de precisão, 1 rolo de
saco plástico e a quantia de R$13.090,00 em espécie. Foi informado por
Cristielen que o dinheiro é proveniente da venda de cocaína por seu marido.
Os vídeos da autorização da entrada em residência serão anexados ao
presente boletim de ocorrência. O veiculo abordado foi removido ao pátio
conveniado por pendências administrativas de transito e o masculino
abordado encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos
cabíveis. Cabe ressaltar que sua esposa Cristielen foi encaminhada para
esclarecimentos na condição de testemunha. Foi apreendido também dois
aparelhos celulares iphone de propriedade de Gilberto, um aparelho preto e
outro cor rosa.
Ainda que a defesa possa questionar a versão policial e igualmente
demandar a juntada dos vídeos do acompanhamento prévio do paciente
supostamente realizado pela Agência de Inteligência, por ora, a versão
policial merece ser respaldada, até porque goza de presunção de
veracidade, ainda que relativa.
No mais, a situação prévia de flagrante, com suposto acompanhamento
anterior pela agência de inteligência e o fato de que o paciente saiu da casa
já na posse da droga e foi abordado em via pública, conferem justa causa
para a entrada no imóvel, o que, ademais, parece ter sido autorizado pela
esposa do paciente.
Ainda que a defesa alegue que houve coação policial para a entrada na
casa, a situação demanda melhor esclarecimento, pois há claro confronto
entre as teses fáticas, devendo prevalecer, neste momento, a versão policial,
devido à presunção de veracidade relativa.
Neste momento inicial, portanto, não há como questionar a legalidade do
flagrante sob a ótica da inviolabilidade do domicílio, porquanto as
circunstâncias anteriores à entrada no imóvel eram suficientes para mitigar o
aludido direito.

Na espécie, consoante esclareceram as instâncias de origem, os policiais
receberam informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática
,
do crime de tráfico de drogas pelo agravante
situação que ensejou o início do
veículo
monitoramento. Nesse contexto, os policiais observaram o emprego do
Chevrolet Vectra, placas MHI0H49, para a venda do material tóxico. Tais elementos
justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foram apreendidos
entorpecentes e petrechos relacionados à traficância. Diante desse cenário, as buscas
se estenderam ao domicílio do réu, oportunidade em que foram encontrados "2 buchas
de cocaína pesando aproximadamente 5,5 gramas embaladas para venda, 2 porções
de maconha embaladas para venda com aproximadamente 125 gramas, 1 balança de
" (e-STJ fl. 95).
precisão, 1 rolo de saco plástico e a quantia de R$13.090,00
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

Nesse contexto, entendi, consoante decidido pelas instâncias ordinárias, a
existência de fundadas suspeitas bastantes a justificar a busca pessoal e veicular.
De mais a mais, depreende-se dos trechos acima transcritos, que os
policiais, durante monitoramento do comportamento do agravante, puderam constatar
movimentação típica de comércio de entorpecentes, bem como, antes do ingresso na
residência, abordaram o agente, que estava na posse de 3 cigarros de maconha, 1
bucha de cocaína, pesando aproximadamente 2g (dois gramas), 1 caderno com
anotações do tráfico e R$1.572.00 (mil quinhentos e setenta e dois reais) em espécie.
Além disso, consoante esclareceu o Magistrado singular, "tal medida foi autorizada
pela esposa do conduzido, conforme o relato dos policiais militares Felipe Franco e
" (e-STJ fl. 52).
Egon Milton Friedrich Neto e mídia acostada aos autos
Tal o contexto, também me parece justificada a busca domiciliar.
No mesmo caminhar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
LEGALIDADE.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §
4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 249 do CPP prevê que a busca em mulher será feita por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
2. No caso, não houve violação do referido dispositivo, uma vez que se
objetiva proteger a dignidade, privacidade e intimidade da mulher, de modo a
evitar constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse
realizada por um homem. Com efeito, os agentes efetuaram busca, tão
somente, na mochila da corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto
por policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a regularidade da
conduta.
3. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte Superior de
25/4/2022
Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de
buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em
termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do
art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de
que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência
legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas)
ou
intuições/impressões
subjetivas,
intangíveis
e
não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido
encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a
revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento
'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas
regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a
diligência."
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, DJe
). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
8/10/2010
5. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal e o ingresso
domiciliar foram precedidos de fundada suspeita de posse de corpo de delito
e fundadas razões da prática de crime permanente, consubstanciadas em
procedimento de investigação em andamento, aliado a campana realizada
em local indicado como ponto possivelmente utilizado para a prática de
crimes, seguido de intensa movimentação de pessoas na referida residência,
e de uma mulher que dela saiu carregando uma mochila, momento em que a
guarnição realizou a abordagem, e logrou êxito em encontrar no seu interior
diversas drogas já embaladas para venda no varejo. Diante de tal fato,
resolveram ainda estender a busca ao domicílio, tendo então apreendido
relevante quantidade e diversidade de drogas.
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição
de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, a Corte estadual afastou a aplicação do redutor sob o
fundamento de que as circunstâncias apuradas na instrução processual
evidenciaram a dedicação da ré em atividades criminosas. Foram
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

salientadas, além da robusta quantidade e diversidade de entorpecentes, as
circunstâncias da apreensão, ocorrida em imóvel que funcionava como
depósito de quantidade vultosa de drogas, prontas para distribuição, o que
não se compatibilizaria com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
8. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a
agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução
criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 923.600/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
2/4/2025
7/4/2025

É importante frisar que, diante do contexto em análise, os pormenores do
caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado
para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a
certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da
sentença condenatória ou absolutória.
Por essa razão, entendo que o momento processual da ação penal não
autoriza o reconhecimento de nulidade por esta Corte Superior pela via estreita do
recurso ordinário. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas
quando nem sequer iniciada a instrução probatória na ação ordinária em questão.
Prossegui para apreciar os fundamentos da custódia cautelar.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 53/54):
E, in casu, o conduzido GILBERTO DO NASCIMENTO VICENTE já foi
condenado pela prática de crime doloso (tráfico de drogas), sendo assim
reincidente específico (ev. 03).
Além disso, na espécie, trata-se de crime doloso e punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo-se,
portanto, as condições de admissibilidade previstas no art. 313, 1 e II, do
CPP.
Nesta esteira, quantos aos demais requisitos declinados no art. 312 do CPP,
constata-se também que há prova da existência do crime (materialidade) e
indícios suficientes da autoria do crime.
Em relação à materialidade, de início, depreende-se a presença de laudo
preliminar de constatação de substância tóxica (ev. 12), onde parte do
material apreendido foi analisado e constatada a compatibilidade das
referidas substâncias com "maconha" e "cocaína". Note-se que, na fase
investigativa, admissível a constatação da materialidade da substância
estupefaciente a partir do laudo preliminar, sendo desnecessária, neste
momento, a apresentação da análise definitiva (STJ, AgRg no RHC n.
160.130/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF Ia Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
25/11/2022
). Ademais, consta dos autos digitais o auto de apreensão da droga (fl. 11 do
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

APF). Finalmente, o boletim de ocorrência desvela a dinâmica dos fatos (fls.
03-10 do APF), comprovando a ocorrência da infração penal. Conclui-se,
portanto, que resta preenchido o standard probatório exigido pela legislação
processual.
Por sua vez, no campo da autoria, os elementos permitem concluir pela
presença de indícios suficientes de autoria. Veja-se, a propósito, o dito pelo
policial militar Felipe Franco, o qual relatou que a agência de inteligência
recebeu informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas e, ao realizar
o monitoramento, foi possível constatar a traficância pelo conduzido. Diante
dos fatos, a guarnição realizou a sua abordagem. Na busca pessoal nada de
ilícito foi localizado, entretanto, na busca veicular, encontrou-se drogas,
dinheiro, bloco de anotações e dois celulares, os quais estavam
desbloqueados e no momento da abordagem foi possível visualizar
mensagens que corroboram a traficância. Ainda, foi realizada a busca
residencial, devidamente autorizada pela sua esposa, onde apreenderam
mais dinheiro e drogas. A esposa teria confirmado que a quantia em dinheiro
apreendida era proveniente da venda dos entorpecentes. No mesmo sentido,
estão as declarações do policial militar Egon Milton Friedrich Neto, o qual
confirmou o dito por seu colega. Como é de costume nessa modalidade de
delito, plenamente válida a utilização do depoimento dos policiais para
formar a convicção a respeito da prática delitiva, máxime porque não há
motivo para levantar eventual interesse pessoal dos envolvidos, de modo a
comprometer o teor das declarações. A reforçar a prova oral, em relação a
prova da mercancia, destaque-se que o art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06,
especifica que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local
e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente." No caso,
observa-se a apreensão de grande quantidade de substância estupefaciente,
em destacada variedade, isto é, 8,30 gramas de cocaína e 16 gramas de
maconha, circunstância que, somada a apreensão de petrechos usualmente
utilizados para a traficância (balança de precisão, bloco de anotações do
tráfico, dinheiro em notas miúdas - quase R$ 15.000,00 - e sacos de
embalagem), autoriza inferir que a mercadoria em posse do conduzido
destinava-se à prática do comércio proscrito.
Também cumpre destacar que a prisão em flagrante delito ocorreu diante da
existência de informações sobre o aqui indiciado estar realizando o comércio
ilícito de substâncias entorpecentes, as quais foram confirmadas pelo
monitoramento realizado pela agência de inteligência, bem como a esposa
do conduzido afirmou que sabia do seu envolvimento com o tráfico de
drogas (ev. 01, vídeo 05). Portanto, presentes os indícios suficientes de
autoria, necessários para a aplicação da segregação cautelar. No tocante ao
fundamento da prisão preventiva, reputa-se imprescindível para a garantia
da ordem pública.
Afinal, extrai-se dos autos que o conduzido é reincidente pela prática de
crimes de elevada gravidade, reconhecendo-se inclusive a recalcitrância
delitiva específica (duas condenações por tráfico), de sorte que sua
liberdade certamente enseja sentimento de insegurança no seio social.
Perceba-se que o caso versa sobre a prática de tráfico de drogas, o que
demanda uma resposta jurisdicional enérgica e contundente.
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

É porque substâncias estupefacientes vem destruindo inúmeras famílias e
aumentando exponencialmente a criminalidade, o que deve ser
veementemente combatido pelo Poder Judiciário.

Depreende-se da leitura do
combatido que a decretação da prisão
decisum
teve como fundamento, além da gravidade concreta da conduta, a possibilidade
concreta de reiteração delitiva, "em decorrência de o paciente ser multirreincidente
" (e-STJ fl. 96).
específico
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/11/2016
29/11/2016

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
. [...] (HC n. 389.098/SP, relator Ministro
reincidência do acusado
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/5/2017
31/5/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. [...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2018.)
26/6/2018
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
,
17/11/2016
29/11/2016
grifei.)

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:

[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA49176535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: 51d4888d-c126-4ff3-9cfd-3642f3e04d0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 210.900 / SC
Número Registro: 2025/0034041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042245020248240505 50827127920248240000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO DO NASCIMENTO VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO DO NASCIMENTO VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49500777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: c67f3969-26d6-4737-910e-44847244ff0e

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: c67f3969-26d6-4737-910e-44847244ff0e